Tribunal: TJBA
Processo: 8041576-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041576-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISIO LOPES FERREIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA VANTAGEM. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. MULTA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a ordem para determinar a implantação da GCET no percentual de 125% nos proventos do impetrante, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos legais necessários para a concessão da GCET, especialmente quanto à sua natureza jurídica e aos critérios para sua implantação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A questão da generalidade da GCET foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, inclusive com referência a certidões emitidas pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia, que atestam a natureza geral da gratificação. 4. A fundamentação apresentada foi suficiente para a resolução da lide, não sendo exigida a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos invocados. 5. Inviável o uso dos embargos de declaração para fins de mero prequestionamento, quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 6. Ausente caráter protelatório na oposição do recurso, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Não configura omissão a ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos jurídicos, quando a decisão estiver devidamente fundamentada.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1595021, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 07/06/2023, publicado em 16/06/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 30/11/2021, DJe 09/12/2021; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8044390-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, julgamento em 07/07/2023, publicação em 28/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8041576-79.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado ELÍSIO LOPES FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora